Tribunal: TJMT
Processo: 1016383-92.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016383-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), ADAO GOMES DA SILVA - CPF: 101.685.169-34 (AGRAVANTE), ROSEMERY FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 910.946.581-20 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZENIR FARIAS - CPF: 429.654.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALFREDO FARIAS - CPF: 703.264.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016383-92.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ADÃO GOMES DA SILVA

AGRAVADO: ROSEMERY FERNANDES DOS SANTOS

Processo de referência
: Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Pensão Mensal Vitalícia com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência n. 1001147- 73.2019.8.11.0009 – Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Adão Gomes da Silva
, contra a decisão que, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por
Rosemery Fernandes dos Santos
, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de condenar o requerido, aqui agravante, de forma solidária com demais outros requeridos, pagar a pensão alimentícia, no valor de 1 (um) salário mínimo, à autora, aqui agravada.

Sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao fundamento de que, à época do acidente, qual seja, em 05/07/2016, não era o proprietário do veículo envolvido no acidente de trânsito, que fora vendido para o Sr. Fernando Rodrigo Sales, em 12/01/2016, bem assim que desconhece o motivo pelo qual o seu nome constou do Boletim de Ocorrência.

Defende que a decisão agravada lhe causará lesão grave e de difícil reparação, a par disso, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao
decisum
recorrido.

Liminar indeferida (Id. 22277492).

Contraminuta
: pelo desprovimento do recurso (Id. 26032488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020